Tribunal: TJES
Processo: 5025440-07.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025440-07.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T J DE SOUZA VEICULOS e outros
RECORRIDO: SILVIA MONTEIRO CORREA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025440-07.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDO: SILVIA MONTEIRO CORREA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Inexigibilidade de Débito C/C Indenizatória ajuizada por
SILVIA MONTEIRO CORREA
em face de
BANCO PAN S.A
, por meio da qual alega que em outubro de 2021, seu filho realizou, em seu nome e sem seu consentimento, a compra do veículo PEUGEOT/206, cor prata, Placa MSD0E13, RENAVAM nº 00973075228, no valor de R$ 17.990,00 na loja Requerida, que o contrato de compra e venda foi assinado por seu filho e preposta da loja ré como testemunha, bem como realizado contrato de financiamento com o BANCO PAN, também sem o seu conhecimento. Aduz que além de desconhecer totalmente a negociação realizada, o veículo adquirido está eivado de vícios e apesar das tentativas para resolver e desfazer o negócio formalizado por seu filho e a Requerida, sem o seu consentimento, não logrou êxito. Diante disso pleiteia o desfazimento do negócio, o cancelamento dos contratos, a devolução dos valores pagos e danos morais.

Em contestação (ID.3756262), o Requerido BANCO PAN, sustenta ausência de falha na prestação dos serviços, que não possui responsabilidade pelo defeito no automóvel, sendo esta exclusiva do vendedor porque o vício não se relaciona com as atividades do banco réu. Que somente agiu como facilitador da transação entre o comprador e a loja, financiando os valores para aquisição do veículo, sendo a requerente devidamente informada sobre as condições do contrato.

Já a Requerida T J DE SOUZA VEICULOS sustentou ausência de falha na prestação dos serviços, que a Requerente estava ciente da negociação, não havendo que falar em fraude na assinatura do contrato, que o contrato com o banco foi assinado eletronicamente por meio de validação biométrica. Quanto aos valores acrescidos no contrato de financiamento alega que os mesmos estão previstos de forma expressa no contrato de financiamento e do contrato de seguro firmado junto à segunda requerida. Que não há danos morais a serem indenizados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e:

a) DECLARO a nulidade dos contratos objeto desta lide;

b) FACULTO à Requerida T J DE SOUZA VEICULOS recolher o veículo PEUGEOT/206, cor prata, Placa MSD0E13, RENAVAM nº 00973075228 que se encontra com SILVIA MONTEIRO CORREA, no prazo de 10 (dez) dias, após o comprovado cumprimento das obrigações impostas nesta sentença, sem qualquer ônus para a Requerente, que deverá franquear o acesso da Requerida para a providência. Vencido o prazo, sem qualquer diligência da Requerida, poderá a parte autora dar a destinação que melhor lhe aprouver ao bem.

c) DETERMINO ao BANCO PAN S/A que proceda ao cancelamento do contrato de financiamento nº 091010440, devendo se abster de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos;

d) CONDENO BANCO PAN S/A a pagar a SILVIA MONTEIRO CORREA o valor de R$ 2.593,02 (quatro mil reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC),

e) CONDENO a T J DE SOUZA VEICULOS e BANCO PAN S.A, solidariamente a pagarem a SILVIA MONTEIRO CORREA o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

O Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 3756265) alegando, de forma preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que a sua atuação se deu de forma regular e a inexistência de fraude. Subsidiariamente, pugnou pela minoração dos danos morais arbitrados.

A Autora, ora Recorrida, não apresentou Contrarrazões.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido, assinado pela parte requerida e procedimentos que comprovem a expressa manifestação de vontade da autora. Ônus este que não se desincumbiu.

Compulsando os autos do processo, é possível verificar que o banco recorrente não colacionou documento algum assinado pela parte recorrida, nem mesmo quaisquer tipos de tratativas sobre o contrato de financiamento celebrado.

Não assiste razão aos argumentos do Recorrente de que inexiste culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo financiamento não contratado pela parte autora, resultando na falha da prestação do serviço. Nesse sentido, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não.

Nota-se que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de financiamento do veículo.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita, diante da falta de segurança e de procedimentos que protejam a veracidade e licitude dos contratos firmados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
. CONDENO

o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)